Tribunal: TJDFT
Processo: 0028648-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO. NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA MULTA SOBRE O PRINCIPAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Na espécie, o reconhecimento de que a contribuinte/autora não deixou de recolher ICMS afasta a incidência da multa sobre o principal, sendo devida a correção do acórdão quanto ao ponto.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido.